Tribunal: STF
Processo: HC 182569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto, em benefício de Marco Antonio Post da Silva. 
    2. Consta da inicial que o paciente foi preso preventivamente pela prática de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Afirma que impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, cuja denegação ensejou nova impetração para o Superior Tribunal de Justiça, que dela não conheceu.
    3. Nesta impetração alega constrangimento ilegal imputado ao Ministro Ribeiro Dantas, Relator do Habeas Corpus n. 555.634/PR, sustentando a ausência de fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva e afirmando ser o paciente “primário, pois, não obstante responda a outros procedimentos criminais, em nenhum deles há sequer condenação em primeira instância”.
    Requer “seja concedida a liminar, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ em favor do Paciente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que esta sendo submetido”. No mérito, “que a ordem seja concedida em definitivo, confirmando- se a liminar, fazendo, via de consequência, cessar a coação ilegal a que estão submetido o Paciente, para o fim de, anulada a decisão que decretou a sua prisão preventiva, restar solto para responder a inidônea acusação lançada contra si em liberdade”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os dois documentos eletrônicos juntados resumem-se à petição inicial (doc. 1) e uma cópia da mesma inicial (doc. 2).
    5. Verifica-se a impossibilidade de exame do pedido inserto na impetração por não terem sido juntados documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como o decreto de prisão preventiva ou os acórdão e decisões das instâncias antecedentes que tenham examinado o mérito da pretensão exposta na presente impetração.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes e consequências nele havidos, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora